Tribunal: TJPA
Processo: 0810677-31.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810677-31.2019.8.14.0000
PACIENTE: MAILSON TRINDADE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS – PACIENTE SOLTO- PERDA DO OBJETO- ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR– 0810677-31.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI)

PACIENTE(S): MAILSON TRINDADE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARÁ/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MAILSON TRINDADE ALMEIDA,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, pela suposta pratica do crime de tráfico de drogas e associação do tráfico, sem que o inquérito policial tenha sido concluído pela autoridade policial e a denúncia ofertada pelo representante do parquet, o que configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo para tanto ser relaxada a prisão do paciente.

Por isso, requereu, ao final, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei de analisar a liminar pleiteada após as informações à autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou informações aduzindo em síntese, que relaxou a prisão preventiva do paciente, por entender que restava configurado o excesso de prazo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou

pelo
prejudicialidade
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente writ em razão da perda do objeto, motivo pelo qual
não o conheço
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020